Tribunal: TJPA
Processo: 0005272-94.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALI-FICADORA DO INCISO IV, § 2º, ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL AFASTAR QUALIFICADORA EM APELAÇÃO. Não é pos-sível o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora em sede de apelação, tendo em vista que as decisões proferidas pelo conselho de senten-ça, devido ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri, es-culpido no art. 5o, XXXVIII, ?c?, são irreformáveis, com exceção de julgamento manifestamente contrário às provas coligidas nos autos, o que não se vislum-bra no presente caso. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMEN-TO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPRO-VIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0005272-94.2018.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): ADELINO GONÇALVES DE SOUZA FILHO (IRAPHAELL LEMES BRAZ - OAB/PA Nº 22.451-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL AFASTAR QUALIFICADORA EM APELAÇÃO.
Não é possível o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora em sede de apelação, tendo em vista que as decisões proferidas pelo conselho de sentença, devido ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri, esculpido no art. 5o, XXXVIII, ¿c¿, são irreformáveis, com exceção de julgamento manifestamente contrário às provas coligidas nos autos, o que não se vislumbra no presente caso.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e oito
de
setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0005272-94.2018.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): ADELINO GONÇALVES DE SOUZA FILHO (IRAPHAELL LEMES BRAZ - OAB/PA Nº 22.451-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADELINO GONÇALVES DE SOUZA FILHO
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA,
que condenou o apelante à pena de
12 (doze) anos
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, § 2º, inciso IV do CPB.

Consta na inicial acusatória que no dia 06/08/2017, nas dependências da Fazenda Canaã, o acusado ADELINO GONÇALVES DE SOUZA FILHO, vulgo ¿Dedé¿ ou "Neguinho¿, desferiu golpes de faca contra GILDÁZIO LIMA DA SILVA, por motivo fútil e de surpresa, dando causa a sua morte.

No dia dos fatos, o acusado, a vítima e um terceiro, José Assis Pereira dos Santos, estavam ingerindo bebida alcoólica em uma residência, localizada na fazenda onde todos trabalhavam, enquanto a companheira do acusado preparava o jantar.

Enquanto ingeriam bebida alcoólica, o acusado falou para a vítima que ouviu comentários de que ele queria lhe matar, contudo, este negou estes fatos, afirmando que eram amigos. A esposa do denunciado interveio na conversa, ocasião em que a vítima pediu para ela se calar, e começaram a discutir.

O acusado presenciou a discussão e saiu, retornando aproximadamente quinze minutos depois, e de maneira repentina, sem falar nada, desferiu um golpe de faca na vítima, ceifando sua vida.

Ato contínuo, o denunciado perseguiu o terceiro que estava presente, afirmando que também iria matá-lo, no entanto, voluntariamente, desistiu de consumar o ato e voltou para onde estava o corpo da vítima, tornando a esfaqueá-lo. Posteriormente, empreendeu fuga e só foi localizado no dia 06/04/2018, ocasião em que confessou a prática delitiva.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a exclusão da qualificadora do inciso IV, § 2º, art. 121, do CP, com a consequente desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples e readequação da pena; requer ainda a realização de novo tribunal do júri, com fulcro no art. 593, III, ¿d¿, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com a consequente desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples, sob o argumento de que a vítima possuía condições de se defender do golpe sofrido, eis que a agressão ocorreu após acalorada discussão, não havendo o elemento surpresa.

Não assiste razão à Defesa.

A
MATERIALIDADE
e a
AUTORIA
encontram-se comprovadas, pela confissão do réu em plenário e pelos depoimentos das testemunhas.

No que tange à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, vale ressaltar o depoimento da testemunha José de Assis Pereira dos Santos (39-mídia):

¿Que estava no local do fato. Que o réu furou a vítima por cima dele (José). Que na casa encontrava-se ele, a vítima o réu, e a esposa do réu. Que estavam bebendo. Que o réu saiu, foi para dentro de casa, depois retornou com a faca e, de forma repentina, furou a vítima no peito esquerdo, depois correu atrás dele (José), mas desistiu de matá-lo. Que o réu retornou e continuou a esfaquear a vítima. Que não viu a vítima ameaçar o réu, nem mandar a esposa do acusado calar a boca.¿

O ora recorrente, em seu interrogatório judicial afirmou que:

¿
Que é verdade que matou a vítima. Que não conhecia a vítima. Narrou que no dia do fato, estava com algumas pessoas na sua casa, quando, em dado momento, a vítima falou que iria bater na sua esposa, e olhou para o causado e disse: ¿um neguinho desse eu mato só de aperto¿, referindo- se ao réu. Que depois, ele foi na cozinha, pegou a faca, voltou e agrediu a vítima. Que a vítima estava armada com uma faca.
¿

Desta feita, restou claro que o ora apelante acusado agiu de forma premeditada com o intuito de surpreender a vítima, dificultando a defesa desta, haja vista que sem falar nada o réu adentrou na casa, pegou a faca, e sem que ninguém esperasse, desferiu um golpe contra a vítima.

Ademais, não é possível o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora em sede de apelação, tendo em vista que as decisões proferidas pelo conselho de sentença, devido ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri, esculpido no art. 5o, XXXVIII, ¿c¿, são irreformáveis, com exceção de julgamento manifestamente contrário às provas coligidas nos autos, o que não se vislumbra no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA N. 7 NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL AFASTAR QUALIFICADORA EM APELAÇÃO
. SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A reforma do acórdão recorrido, por cuidar unicamente de questão de direito, não esbarra na vedação imposta pela Súmula n. 7 desta Corte. 2.
Uma vez reconhecido pelo Tribunal, em recurso de apelação, que a qualificadora do meio cruel foi indevidamente reconhecida pelo Tribunal do Júri, competia-lhe determinar a realização de novo julgamento, pois não lhe é franqueado decotar da condenação a referida qualificadora, em respeito à soberania dos veredictos
(Precedentes). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1657757/MT, Rei. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

O recorrente pleiteia, de forma subsidiária, pela realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, inciso III e § 3o, do CPP, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois restou claro durante a instrução que não incidiu a qualificadora descrita no art. 121, §2°, IV do CP.

Também não assiste razão à Defesa.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-